Tribunal: TJBA
Processo: 8001830-54.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001830-54.2020.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARINA PAULA SODRE

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA RELATIVA. JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. FACULDADE DO AUTOR QUANTO A ELEIÇÃO DO RITO DA JUSTIÇA COMUM OU JUIZADO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA QUE EXCEDE O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS A ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO.

I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer. O juízo de origem reconheceu, de ofício, a competência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis, determinando o arquivamento dos autos. A Apelante argumenta que a competência do Juizado é relativa, cabendo ao autor a escolha do foro competente e que o valor da causa excede 40 salários mínimos. Requer o retorno do feito à Vara de origem para tramitação no rito ordinário.

II. Questão em discussão:
2. A controvérsia recursal reside em saber se a competência do Juizado Especial, prevista no art. 3º da Lei 9.099/95, pode ser reconhecida como absoluta e declarada de ofício pelo juízo, ou se é de competência relativa, cuja escolha é prerrogativa do autor, considerado ainda o valor da causa.

III. Razões de decidir:
3. Nos termos da Súmula 33 do STJ, “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Assim, a escolha pelo processamento do feito no Juizado Especial ou na Justiça Comum é uma prerrogativa do autor, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA. 4. A sentença recorrida contrariou essa orientação ao reconhecer a competência absoluta dos Juizados Especiais e extinguir o feito sem resolução de mérito. 5. O valor da causa no caso concreto excede o limite de 40 salário mínimos previsto no artigo 3º, I da Lei nº 9.099/1995. A reforma da sentença é necessária.

IV. Dispositivo e tese:
6. Recurso provido. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001830-54.2020.8.05.0063
, em que figuram como Apelante MARINA PAULA SODRE e como Apelada INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça